Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, no percentual correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. O genitor, ora apelante, sustenta que não tem condições financeiras para custear a obrigação de prestar alimentos no percentual fixado pelo Juízo singular, tendo em vista que não tem vínculo formal trabalho, exercendo eventualmente a atividade de vigia noturno.
4. No caso, verifica-se que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos da regra contida no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Ademais, o diagnóstico de depressão e ansiedade apresentado pelo réu, ainda que exija tratamento contínuo e uso de medicação, isoladamente, não configura incapacidade laborativa, não sendo suficiente para o afastamento de sua obrigação alimentar, notadamente por se tratar de criança com 2 (dois) anos de idade que foi diagnosticada com câncer.
6. Diante desse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
7. Recurso conhecido desprovido.